Tribunal: TJES
Processo: 0008314-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008314-29.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMIRA RANGEL DA COSTA FREIRE e outros

APELADO: RAFAEL PINA DE SOUZA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. Não se verificando, no acórdão embargado, quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que todas as questões levantadas foram devidamente enfrentadas, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0008314-29.2021.8.08.0024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: SAMIRA RANGEL DA COSTA FREIRE
EMBARGADO: RAFAEL PINA DE SOUZA
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A, LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A, CAMILA TARDIN MARIANO PASSOS - ES20018, RENATA BRAVO DOS SANTOS - ES34899-A
Advogado do(a) APELADO: RODOLFO PINA DE SOUZA - ES11637-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SAMIRA RANGEL DA COSTA FREIRE
em face do v. Acórdão acostado no id. 6254423, por meio do qual sustenta que a decisão está maculada pelo vício da omissão, uma vez que deixou de analisar, expressamente, as teses defensivas de que a ameaça é crime formal, e que se consuma de forma livre, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos, para o fim de sanar o vício apontado.

Ressalto, de início, que a natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

Ao proceder a análise do crime de ameaça no apelo, decidi que, não obstante a palavra da vítima, em casos como o dos autos, possua especial relevância, em Juízo, a ofendida não se lembrou da ameaça sofrida, bem como observei existir divergência entre a versão por ela apresentada e as provas testemunhal e pericial, colocando em dúvida a existência do crime e de sua autoria.

Além disso, citei o depoimento da testemunha, Sra. Eliana Aparecida de Barros Costa, que informou em juízo que foi até o apartamento do casal após ouvir a discussão e o acusado abriu a porta, conversaram de forma tranquila e, que nenhum dos dois apresentavam machucados, o que contradiz o relato da vítima no sentido de que levou o réu lhe deu um soco no nariz, razão pela qual entendi pela manutenção da absolvição do acusado, diante da ausência de um juízo de certeza.

A discussão acerca da natureza formal do crime e de sua forma de consumação, inexistindo prova do próprio delito, não possui relevância, uma vez que a condenação não se sustenta em mera suposição de que o réu praticou o fato ilícito e havendo dúvida nesse sentido, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

Conclui-se, portanto, que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada.

Ao contrário, foram analisadas todas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte, sendo possível, inclusive, que acate tese contrária àquela sustentada pela defesa ou a rejeite de forma implícita, bastando que fundamente sua decisão, conforme ocorreu no caso em análise.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.